Tribunal: STF
Processo: ARE 1345315
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ementado nos seguintes termos: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. GDIBGE. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE EXECUÇÃO COLETIVA E EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEGITIMIDADE ATIVA DOS ASSOCIADOS. DESNECESSÁRIA LISTAGEM DOS SUBSTITUIDOS PELA ASSOCIACAO QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO WRIT COLETIVO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO DE TÍTULO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SÚMULA VINCULANTE 20. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo IBGE contra decisão, exarada em execução por título individual de mandado de segurança coletivo, que rejeitou todas as suas impugnações e determinou o prosseguimento do feito. 2. O título que embasa a ação executiva individual decorre do título formado no mandado de segurança coletivo nº 2009.51.01.002254-6, que concedeu a segurança para determinar que o IBGE promovesse o pagamento aos substituídos da associação impetrante (aposentados e pensionistas), da parcela denominada GDIBGE, na mesma proporção que era paga aos servidores em atividade. 3. Inexiste cumulação de execuções quando se está diante da exigibilidade de obrigações distintas, no caso, obrigação de fazer, constituída pela incorporação da gratificação, e obrigação de pagar, consistente na cobrança de valores atrasados, o que permite a tramitação concomitante da execução coletiva e das execuções individuais. 4. Em regra, as associações necessitam de autorização expressa e específica para representar os associados integrantes da categoria, circunstância que as aparta dos sindicatos. No entanto, a legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no artigo 5º, LXX da Constituição Federal/88, prescinde de autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF). 5. Vale dizer, a eficácia da sentença mandamental ou do acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo substituído, uma vez que os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos “membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”. 6. Nesse sentido, é incorreto exigir a comprovação do status de associado para se beneficiar de decisão exarada em mandado de segurança coletivo, extensível a todos os substituídos. 7. Segundo entendimento firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1243887, submetido ao regime dos recursos repetitivos, o alcance da decisão proferida em ação coletiva se dá em razão do objeto da ação, da qualificação dos interessados e dos limites traçados no próprio título executivo, razão pela qual a decisão exequenda alcança todos os integrantes da categoria representada, sendo irrelevante a competência territorial da autoridade sentenciante. 8. Ademais, a competência para a liquidação e a execução de título individual de sentença coletiva é concorrente entre o foro do domicílio do credor e o foro onde prolatada a sentença coletiva, tal como se extrai de uma interpretação conjunta do parágrafo 2º, inciso II, do artigo 98 c/c artigo 101, I, do CDC e parágrafo único do artigo 475-P, II do CPC/73 (artigo 516, II, do CPC/15), cabendo ao exequente optar entre o juízo em que a ação coletiva tramitou ou o foro de seu domicílio. 9. No caso concreto, o IBGE utilizou a referida Súmula Vinculante nº 20 como argumento de defesa, no mandado de segurança coletivo, em que se travou debate acerca da natureza jurídica da gratificação GDIBGE, se geral ou pro labore faciendo. A concessão da segurança lastreou-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as gratificações de caráter geral se estendem aos inativos em paridade com os servidores ativos (STF – 2ª Turma – AgR no RE 585.230 – DJe de 26.06.2009 – Ministro Celso de Mello). 10. Nesse cenário, a execução do título judicial ou o cumprimento da sentença deve ser adstrito ao provimento jurisdicional, de forma que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, se afigura inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada (STJ – 1ª Seção – Resp 1495144 – DJe de 20.03.2018 – Ministro Mauro Campbell; TRF2 – 5ª Turma Especializada – Ag 0007472-30.2018.4.02.0000 – decisão de 06.11.2018 – Desemb. Fed. Ricardo Perlingeiro; 5ª Turma Especializada – DJe de 27.06.2018 – Desemb. Fed. Alcides Martins). 11. Correta, portanto, a decisão impugnada. 12. Agravo de Instrumento desprovido” (eDOC 31)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXI, XXXVI, LIII, LIV, LXX, “b”; 8º, III; 100, § 2º; e 103-A, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se o fato de haver legitimação extraordinária da Associação para o mandado de segurança coletivo, embora leve à dispensa de autorização para propor a ação não leva à ampliação da coisa julgada a toda a categoria porque isso somente seria possível na hipótese de legitimação extraordinária de Sindicato, onde a categoria é pelo mesmo representada integralmente (eDOC 84, p. 4).



    Com base nessa conclusão, afirma-se que a coisa julgada alcança os associados e não os “associáveis”. A associação não representa toda a categoria porque isso foge do espírito associativista (eDOC 84, p. 4).



    Alega-se, ainda, ser indevido o recebimento da GDIBGE em paridade com os servidores ativos do IBGE, sob o argumento de que antes da impetração do Mandado de Segurança Coletivo em 01/2009 e, assim, da constituição do título judicial exequendo (08/2011), já incidia a regulamentação e os critérios de aferição do desempenho dos servidores em atividade, a impedir, consoante Súmula Vinculante nº 20 desse E. STF, a extensão da GDIBGE aos servidores inativos/pensionistas sob pálio da paridade constitucionalmente assegurada (eDOC 84, p. 9).



    Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1119 da repercussão geral (eDOC 154), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido não destoa do precedente indicado e determinou o novo encaminhamento dos autos para o Supremo Tribunal Federal para a apreciação do restante da matéria impugnada no recurso extraordinário (eDOC 411).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementada:



    “Processo civil. Decisão que inadmitiu RE. Pleito que busca julgar procedente agravo de instrumento interposto contra execução individual de título judicial oriundo de mandado de segurança coletivo. 1. Esse e. STF determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que realizasse novo juízo de admissibilidade do RE à luz de Tema de Repercussão Geral, negado seguimento ao mesmo por entender encontrar-se o acórdão recorrido em conformidade com o Tema 1119, ausente interposição de agravo interno na origem. 2. A matéria remanescente, objeto do RE, não foi analisada no acórdão recorrido, o que revela falta de prequestionamento. 3. As alegações feitas no RE se referem aos fundamentos do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo, o que constitui prova documental nesses autos, pelo que a análise das alegações exigiriam nova incursão no acervo de provas do processo (súmula 279/STF). 4. Pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário” (eDOC 420, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que o mandado de segurança coletivo impetrado por associação consubstancia hipótese de substituição processual e que, por essa razão, é dispensável a associação prévia ou a autorização expressa dos associados para que possam se beneficiar da sentença. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Como restou consignado na decisão impugnada, “as associações necessitam de autorização expressa e específica para representar os associados integrantes da categoria, circunstância que as aparta dos sindicatos (...). No entanto, a legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX da Constituição Federal/88, prescinde de autorização especial (individual ou coletiva) dos substituídos (Súmula 629 do STF), ainda que veicule pretensão que interesse a apenas parte de seus membros e associados (Súmula 630 do STF e art. 21 da Lei 12.016/2009)” (f. 548). 



    Vale dizer, a eficácia da sentença mandamental ou do acórdão proferido em mandado de segurança coletivo estende-se a todo substituído, uma vez que os limites subjetivos do título judicial formado no writ coletivo impetrado por associação não se definem por eventual lista de associados apresentada ao tempo da impetração, mas, nos termos do artigo 22 da Lei nº 12.016/2009, pelos “membros do grupo ou categoria substituídos pelo impetrante”. 



    Nesse sentido, é incorreto exigir a comprovação do status de associado para se beneficiar de decisão exarada em mandado de segurança coletivo, extensível a todos os substituídos” (eDOC 30, p. 4)



    Nota-se, que a decisão do Tribunal de origem não destoa da jurisprudência desta Corte, que reconhece a condição de substituta processual das associações que pleiteiem direitos coletivos pela via do mandado de segurança coletivo, dispensando autorização expressa, relação nominal ou filiação prévia à impetração. Nesse sentido, recentemente o Supremo Tribunal Federal julgou o tema 1119 da repercussão geral, cujo paradigma é o ARE 1293130, Rel. Min. Presidente, DJe 08.01.2021, que restou assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMICUS CURIAE. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO IMPETRADO POR ASSOCIAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA, RELAÇÃO NOMINAL OU FILIAÇÃO PRÉVIA À IMPETRAÇÃO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS” (ARE 1293130-ED, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 10-02-2022)



    Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante nº 20, o acórdão do Tribunal de origem consignou que a matéria já foi examinada na fase de conhecimento, tendo sido proferida decisão de mérito a respeito, cujo teor está protegido pelos efeitos da coisa julgada. Nesse sentido, confira-se trecho da decisão recorrida: 



    “O agravante sustenta, ainda, que o título executivo não é exigível por violar a Súmula Vinculante nº 20, do Supremo Tribunal Federal. 



    A referida Súmula tratou da GDATA e dos períodos e valores a serem recebidos pelos servidores inativos. Adveio da tese assentada pela Corte Suprema, de que “o termo final para a extensão a inativos das gratificações de desempenho, tal como a GDASS, a GDAP e a GDATA, nos mesmos percentuais em que concedida aos servidores ativos, é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo de avaliações, não podendo a Administração retroagir os efeitos financeiros (ARE 881.698 – 1ª Turma – DJe de 18.10.2016 – Ministro Roberto Barroso). 



    No caso concreto, o IBGE utilizou a referida Súmula Vinculante nº 20 como argumento de defesa, no mandado de segurança coletivo, em que se travou debate acerca da natureza jurídica da gratificação GDIBGE, se geral ou pro labore faciendo. A concessão da segurança lastreou-se no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que as gratificações de caráter geral se estendem aos inativos em paridade com os servidores ativos (STF – 2ª Turma – AgR no RE 585.230 – DJe de 26.06.2009 – Ministro Celso de Mello). 



    Nesse cenário, a execução do título judicial ou o cumprimento da sentença “deve ser adstrito ao provimento jurisdicional, de forma que, consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça, se afigura inviável a alteração, na fase de execução, do que já se encontra imutável pelo trânsito em julgado, sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada” (eDOC 30, p. 6-7)



    Na espécie, a decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória ajuizada na origem, julgada improcedente, como o respectivo transito em julgado no dia 15 de setembro de 2018. Assim, conclui-se que o IBGE pretende a rediscussão quanto à inaplicabilidade do supracitado enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e rediscutidos em sede de ação rescisória. 



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TÍTULO JUDICIAL QUE ESTENDEU AOS INATIVOS A PARCELA INSTITUCIONAL DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO EM ATIVIDADE DE PESQUISA, PRODUÇÃO E ANÁLISE, GESTÃO E INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS E ESTATÍSTICAS - GDIBGE. IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARGUIÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO POR OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL E À SÚMULA VINCULANTE 20. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO PREVIAMENTE DECIDIDA EM AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I - Na origem, trata-se de execução individual ajuizada com base em título judicial transitado em julgado constituído em mandado de segurança coletivo, determinando à autoridade impetrada a implementação da Gratificação de Desempenho em Atividade de Pesquisa, Produção e Análise, Gestão e Infra-Estrutura de Informações Geográficas e Estatísticas – GDIBGE em extensão aos servidores inativos daquele órgão. II - A decisão transitada em julgado já foi objeto, inclusive, de ação rescisória ajuizada na origem, exatamente sob o argumento de suposta violação da Súmula Vinculante 20 e do art. 40, § 8º, da Constituição Federal, o que foi rejeitado, por unanimidade, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, ficando, assim, sacramentada qualquer discussão a este respeito. Precedentes. III - Pretensão de renovação do debate quanto à inaplicabilidade do enunciado vinculante ao título executivo constituído na ação coletiva, bem como à inconstitucionalidade da coisa julgada, temas já preclusos na fase de conhecimento e em sede de ação rescisória. Impossibilidade. IV - Agravo Regimental ao qual se dá provimento para desprover o recurso extraordinário”. (ARE 1304409 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 3.8.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de agosto de 2022;



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente